Tribunal: TJDFT
Processo: 0759024-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0759024-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANACLETO DA LUZ RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada para se manifestar acerca dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, a parte autora/recorrente informou ter ocorrido perda superveniente do objeto, ante o pagamento administrativo do crédito vindicado nestes autos (ID 69121381). Considerando que o pagamento administrativo da dívida é circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da recorrente, não conheço do recurso inominado, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c artigo 11, V e XV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006